Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-32.2019.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000295-32.2019.8.11.0047
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Delfina de Fátima Freitas em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S/A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC, que ficarão com a exigibilidade suspensa, eis que a Recorrente é beneficiária da gratuidade.
Inconformada, a Apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica, a qual é imprescindível para demonstrar que a digital lançada no contrato não é sua, situação que justifica a nulidade da sentença no seu ponto de vista.
No mérito, alega que é analfabeta e desconhece o empréstimo descontado do seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pela declaração de inexigibilidade e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
Aduz que, à luz do direito do consumidor, o contrato bancário firmado com o Apelado é nulo de pleno direito, à míngua de anuência expressa e de recebimento do valor do empréstimo.
Contrarrazões ID. 42414994.
Eis a síntese do relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a decidir o caso monocraticamente.
Consta dos autos que a Recorrente, idosa e não alfabetizada, afirma desconhecer o Contrato Bancário (ID. 42414981), firmado com o Apelado em 15/07/2009, no valor de R$ 1.680,17 (um mil, seiscentos e oitenta reais e dezessete centavos), cujo pagamento de 60 (sessenta) prestações de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), tem sido objeto de desconto diretamente no seu benefício previdenciário.
Forte na tese de que foi ludibriada, pois não anuiu com a contratação, a Apelante pugnou pela declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, além da repetição do indébito.
O Juiz a quo julgou antecipadamente a lide e concluiu que o banco Recorrido logrou êxito em comprovar a licitude da contratação, o que conduziu à improcedência dos pedidos.
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
- Do cerceamento de defesa:
A Apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica imprescindível para demonstrar que a digital lançada no contrato não é sua, situação que justifica a nulidade da sentença, segundo seu ponto de vista.
Como é cediço, ainda que o Julgador monocrático entenda pela prescindibilidade da instrução probatória e possibilidade de julgamento antecipado, é imprescindível que as partes sejam instadas a se manifestar quanto ao desejo de produzir provas, em observância aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa.
Nelson Nery Júnior bem elucida o tema ao dispor que “a proibição de haver a decisão surpresa no processo, decorrência da garantia instituída pelo princípio constitucional do contraditório, enseja ao juiz o poder dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluídos os que possivelmente poderão ser decididos por ele seja a requerimento da parte ou do interessado ex officio.” (NERY JR. Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. Ed. RT. 2015. Pag. 215)
Na hipótese, observa-se que a Autora/Apelante requereu na inicial, a produção de prova documental, testemunhal e pericial para corroborar suas alegações.
Por sua vez, o Juiz singular além de não ter apreciado o pedido da Recorrente, não intimou as partes para especificarem provas, de modo que julgou antecipadamente a lide.
Assim, conclui-se que a Recorrente não teve a chance de produzir provas, o que demonstra que foi cerceada no seu direito de defesa.
Não fosse isso o bastante, vê-se que o Juiz proferiu sentença meritória, sem encerrar a fase de instrução processual, situação que sem dúvida, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem o encerramento formal da fase de instrução, implica em cerceamento de defesa e configura decisão surpresa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO NOVO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA. EVIDENCIADO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO, ACERCA DO PEDIDO DE PROVA ORAL. VEDADA DECISÃO SURPRESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Caso dos autos em que evidenciado o cerceamento de defesa, diante da sentença prolatada pelo juízo, sem apreciação quanto ao pedido de produção de provas, e sem oportunizar à parte executada, ora embargante, manifestar-se sobre o cálculo atualizado do débito existente, tratando-se de verdadeira decisão surpresa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Além disso, as partes sequer foram intimadas para a apresentação de memoriais. Determinação de desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem e regular prosseguimento da instrução probatória. Sentença desconstituída, em decisão monocrática. Recurso provido. (Apelação Cível, No 70083288076, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 26-03-2020).(sem grifo no original)
APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO COM JUNTADA DE DOCUMENTOS - JULGAMENTO ANTECIPADO - DECISÃO SURPRESA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIMENTO. O julgamento antecipado do processo, sem sequer oportunizar prazo para o embargante manifestar-se sobre a impugnação aos embargos e documentos trazidos pelo embargado, bem como sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta prejuízo à parte. Não houve enfrentamento do pedido de produção de prova oral e documental complementar formulado, ou prolação de prévia decisão, oportunizando, ou questionando o interesse em sua produção, o que a contrariar a orientação sistemática do Código de Processo Civil quanto à não surpresa das decisões, nos termos do art. 9o e 10 do CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0123.17.003179-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/0019, publicação da súmula em 20/09/2019).(sem destaque no original)
Ainda é imperioso destacar que a demanda está baseada em contrato firmado por pessoa analfabeta, no qual consta apenas a digital da Apelante e a subscrição por uma testemunha.
Dessa forma, levando em consideração que o contrato não possui assinatura a rogo, bem como de duas testemunhas, como exige a lei, conclui-se que a prova pericial grafotécnica é necessária e imprescindível ao deslinde da causa, já que trará mais suporte aos fatos sustentados pela Apelante.
Outrossim, cumpre ressaltar que sem a produção da referida prova, não há como afirmar com precisão que a digital lançada no contrato é da Recorrente, eis que tal conclusão só poderá ser aferida por profissional habilitado.
Logo, tendo em vista que a Apelante não teve chance de produzir a prova requerida, bem como que o pedido inicial foi julgado improcedente, não há dúvidas de que houve prejuízo a Recorrente, o que justifica a nulidade da sentença.
Nesse sentido é a jurisprudência:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
ADULTERAÇÃO DE ASSINATURA E DE VALOR. VERIFICAÇÃO POSSÍVEL. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA. PROVA GRAFOTÉCNICA EM MICROFILMAGEM E CÓPIA DE CHEQUE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VEDAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. - Havendo questões de fato a implicar necessidade de fase instrutória, inviável o julgamento antecipado do mérito.
- Nada impede que a perícia recaia sobre microfilmagem e cópia de cheque, se impossível a apresentação do original em razão de destruição determinada em resolução do Banco Central. (TJMG - Apelação Cível 1.0116.17.000030-5/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - SENTENÇA CASSADA. O julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial grafotécnica requerida pela parte, cuja finalidade encontra-se evidente nos autos, constitui cerceamento de defesa. Preliminar acolhida e sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.024359-2/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020).
APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - AUTENTICIDADE DE PROCURAÇÃO CONTESTADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NÃO REALIZAÇÃO -IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 370 DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
1. Contestadas as assinaturas constantes em procuração que dá amplos e ilimitados poderes ao procurador para vender, transferir domínio, requerer e assinar todo e qualquer documento acerca do imóvel objeto da lide, indispensável é a realização de perícia grafotécnica.
2. Nos termos do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a produção das provas que se reputem necessárias ao julgamento do mérito, sob pena de violar os princípios do devido processo legal e da busca da verdade real, além de resultar no cerceamento de defesa.
3. Emergindo a necessidade indispensável de perícia grafotécnica para a resolução do feito, resta-se cristalino que a sua não realização configura cerceamento de defesa, o que resulta em violação dos princípios da busca da verdade real e do devido processo legal.
4. Sendo a prova indispensável para a solução da lide, deve ser determinada de ofício, garantindo-se, assim, a segurança jurídica. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.078291-0/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 19/12/2019).
Portanto, ante ao flagrante cerceamento do direito de defesa, consubstanciado na prática de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento antecipado e sem exame do pleito de produção de provas, é forçosa a anulação da sentença invectivada.
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, dou provimento ao recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à origem para as devidas providências.
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura do trâmite processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora